Tribunal: TJDFT
Processo: 0748135-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÂO À INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica de sociedade de advogados para satisfação de crédito em fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO PRELIMINAR
2. Arguição de inovação recursal afastada. Os argumentos apresentados no recurso mantêm correlação com a causa de pedir original, desenvolvendo as teses já apresentadas em primeiro grau.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia centra-se na existência dos requisitos autorizadores para desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui medida excepcional, condicionada à demonstração efetiva do abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
5. A inexistência ou não localização de bens do devedor, isoladamente, não autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
6. A alteração contratual reduzindo a participação societária do executado, devidamente formalizada, não comprova, por si só, a ocorrência de fraude.
7. Ausência de elementos probatórios suficientes para caracterizar confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "A instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica exige comprovação efetiva do abuso da personalidade jurídica, não bastando meros indícios ou a simples inexistência de bens do devedor".
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 134, §4o, 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07291992520218070000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE 29/11/2021; TJDFT, AI 07024749620218070000, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE 4/8/2021.